Tribunal: TJMT
Processo: 1012509-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012509-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NILZA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 727.125.541-91 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MESALAZINA 2G (GRÂNULO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA) E MESALAZINA 1G (SUPOSITÓRIO). FÁRMACOS INCORPORADOS NA RENAME/SUS. PACIENTE PORTADORA DE RETITE ACTÍNICA E HISTÓRICO DE CÂNCER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Nilza de Souza Pereira contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Mesalazina 2g (grânulo revestido de liberação prolongada) e Mesalazina 1g (supositório). A paciente, de 54 anos, apresenta quadro grave de retite actínica, histórico de câncer de útero, colorretal e ósseo, com sangramentos intestinais, anemia severa, desnutrição e diarreia recorrente, com risco de óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado deve fornecer medicamentos incorporados na RENAME/SUS, indicados para tratamento da patologia da paciente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é garantia constitucional (art. 196 da CF), impondo responsabilidade solidária à União, Estados e Municípios, conforme jurisprudência do STF (Tema 793).

4.

Os medicamentos pleiteados estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), afastando a aplicação do Tema 106 do STJ, que trata de fármacos não incorporados ao SUS.

5.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) confirma a presença dos medicamentos na RENAME, não havendo respaldo para recusa de fornecimento.

6.

Restou comprovada a probabilidade do direito mediante prescrição médica e a urgência diante do risco concreto de agravamento do quadro clínico e de óbito.

7.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência para fornecimento imediato e contínuo dos medicamentos.

8.

O provimento do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno interposto nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de medicamentos incorporados na RENAME/SUS é obrigação solidária de todos os entes federativos.

2.

A negativa administrativa não se justifica quando o fármaco integra a lista oficial e há prescrição médica idônea.

3.

Comprovados a necessidade, a urgência e o risco de dano grave ou irreversível, é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar o tratamento.

4.

O provimento do agravo de instrumento que concede a tutela de urgência prejudica eventual agravo interno pendente sobre a mesma matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o, art. 23, II, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, Tema 106; TJMT, AI n. 1002848-71.2024.8.11.9005, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 08.05.2025; TJMT, RI n. 1016349-10.2023.8.11.0055, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 18.06.2025.

Relatório e Voto

Colendos Pares,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILZA DE SOUZA PEREIRA em face da decisão interlocutória de ID.
188164647
nos autos da Ação no 1002388-81.2025.8.11.0006, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

O pedido buscava o fornecimento dos medicamentos MESALAZINA 2G (GRÂNULO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA) e MESALAZINA 1G (SUPOSITÓRIO)
.

A Agravante alega que a decisão de primeiro grau se baseou em parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que apontava a ausência de respaldo técnico para o uso do medicamento na patologia da paciente
.

Em razão do julgamento do presente recurso, o Agravo Interno (Id. 290226358).

É o relatório. Passo a Fundamentar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a paciente, Sra.
Nilza de Souza Pereira, possui 54 anos e é portadora de "RETITE ACTINICA HISTÓRICO DE CÂNCER DE ÚTERO, CÂNCER COLORRETAL, CÂNCER NO OSSO DA BACIA"
.

A petição inicial descreve um quadro clínico grave, com sangramentos intestinais recorrentes, anemia severa, desnutrição e episódios de diarreia, que colocam a paciente sob risco de óbito sem o devido tratamento
.

O direito à saúde é garantia fundamental (art. 196 da CF), e a responsabilidade pelo seu fornecimento é solidária entre todos os entes federativos (União, Estados e Municípios), conforme reafirmado pelo STF no Tema 793.

Conforme os autos, o próprio parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) informa que os medicamentos pleiteados constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

relacao_nacional_medicamentos_2024.pdf

No julgamento do
Tema
Repetitivo no
106
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que trata do fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, ou seja inaplicavel para o caso. Neste sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002848-71.2024.8.11.9005 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTARECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSORECORRIDA: DILANIA LOPES DE MATOS JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA SÓDICA 40MG A GESTANTE COM TROMBOFILIA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta, que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml, na quantidade de 30 injeções mensais, durante a gestação e até 28 dias após o parto, sob pena de bloqueio judicial de valores. O agravante sustenta a incompetência do juízo estadual, a ausência de previsão do medicamento na RENAME/SUS e a inexistência de comprovação de requisitos exigidos pela jurisprudência para medicamentos não padronizados. Pede a concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg deve ser mantido à autora gestante com diagnóstico de trombofilia; (ii) estabelecer se o juízo estadual é competente para julgar a demanda, em razão do suposto financiamento do medicamento pelo Grupo 1A.III. RAZÕES DE DECIDIR O medicamento Enoxaparina Sódica 40mg está previsto nas Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde e incluído na RENAME para o tratamento de trombofilia em gestantes, não se tratando de fármaco off label
. A jurisprudência consolidada (
Temas
06/STF e
106
/STJ) é
inaplicável
, pois trata de medicamentos não incorporados ao SUS, o que não é o caso dos autos
. A alegação de incompetência do juízo estadual, por suposta responsabilidade exclusiva da União, não foi analisada na instância originária, sendo vedada sua apreciação pelo colegiado em grau recursal sob pena de supressão de instância. A parte autora comprovou documentalmente a existência de requisição médica, a recusa administrativa e a necessidade do medicamento, mediante laudo médico que atesta a gestação de risco e a essencialidade do fármaco para a manutenção da vida fetal. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de uso essencial é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência reiterada. A decisão liminar foi corretamente fundamentada e amparada em prova pré-constituída, não havendo motivos para sua reforma.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. O medicamento Enoxaparina Sódica 40mg está incorporado à RENAME/SUS para tratamento de trombofilia em gestantes, não configurando uso off label. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios. 3. É vedado ao tribunal decidir sobre incompetência do juízo de origem quando a matéria não foi apreciada na primeira instância, sob pena de supressão de instância. 4. Comprovadas a necessidade, a urgência e a ineficácia de tratamentos alternativos fornecidos pelo SUS, é legítima a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, art. 23, II, art. 196; CPC, art. 300; Lei 12.153/2009, art. 2o.Jurisprudência relevante citada: STF,
Tema
06; STJ,
Tema

106
; STF,
Tema
1234; TJMT, AI n. 1000474-82.2024.8.11.9005, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 01.07.2024; TJMT, AI n. 1001104-41.2024.8.11.9005, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 16.09.2024; TJMT, AI n. 1001038-57.2017.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.06.2017.
(N.U 1002848-71.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Dessa forma, a recusa em fornecê-los, mesmo que a decisão de primeiro grau tenha se baseado em uma interpretação restritiva do parecer, configura uma violação direta do dever do Estado em garantir o acesso aos tratamentos previstos em sua própria lista oficial.

A urgência e o risco de dano irreparável à vida da paciente são evidentes, já que a falta do medicamento pode levar a um agravamento do quadro clínico, resultando em óbito.

Sendo assim, o pedido preenche os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme exigido pelo artigo 300 do CPC.

Tendo em vista o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a tutela de urgência, o Agravo Interno se torna prejudicado, uma vez que a questão principal que o motivou já foi resolvida
. Assim cito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E OUTRO. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
DE URETROLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER. TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER SATISFATIVO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(N.U 1016349-10.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência para realização de procedimento
cirúrgico
(trabeculectomia em olho esquerdo), sob o argumento de que a obrigação deveria ser direcionada ao Estado de Mato Grosso. Posteriormente, sobreveio sentença na ação principal, confirmando a decisão liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença na ação principal acarreta a
perda
do
objeto
do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prolação de sentença na ação principal absorve o conteúdo da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência, tornando prejudicado o agravo de instrumento por
perda
superveniente do
objeto
.
4. O juízo de cognição exauriente da sentença substitui integralmente a decisão liminar, devendo eventuais irresignações serem veiculadas em recurso próprio contra a sentença.
5. Em casos análogos, as Turmas Recursais do TJMT têm reconhecido a extinção do agravo de instrumento sem resolução do mérito quando sobreveio sentença na ação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido, em razão da
perda
superveniente do
objeto
.
Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença na ação principal acarreta a
perda
do
objeto
do agravo de instrumento interposto contra decisão de tutela de urgência, devendo eventuais insurgências serem veiculadas em recurso próprio contra a sentença.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.019 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no REsp n. 2.012.851/TO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/09/2023, DJe 14/09/2023.STJ, AgInt no REsp n. 1.365.924/SC, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/08/2023, DJe 31/08/2023.TJMT, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, Terceira Turma Recursal, rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 03/10/2023, DJE 04/10/2023.TJMT, N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, Turma Recursal Única, rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 21/10/2022, DJE 26/10/2022.STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022, DJe 12/08/2022. (N.U 1002837-42.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Ante o exposto, presentes os requisitos legais e em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA
de ID. 188164647 e
CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA
.

Em consequência, e por se tratar de medicação de baixo custo
DETERMINO
que o Agravado, MUNICÍPIO DE CÁCERES, forneça imediatamente à Agravante, NILZA DE SOUZA PEREIRA, os medicamentos MESALAZINA 2G (GRÂNULO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA) e MESALAZINA 1G (SUPOSITÓRIO), conforme prescrição médica, de forma contínua, enquanto durar o tratamento.

(
https://www.paguemenos.com.br/pentasa-com-30-saches-de-2g/p?srsltid=AfmBOoo-acALABGsDuYzY04q1hdEe7G_-qqFdKFhc2bGZUHSirgbLQP9
)

(
https://www.paguemenos.com.br/pentasa-1g-com-28supositorios-maisdedeiras/p?srsltid=AfmBOooGbtW6aAE3DBExIk9rbuxh2lfBgcFy3ZrLqj9ZbFzzZD6Fo151)

Por fim, em razão do provimento do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025